Tribunal: TJSP
Processo: 1071312-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim o índice aplicado em 2017, que está em desacordo com as normas vigentes. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada nesse ponto. Preliminar afastada. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1071312-20.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIMED UBERLÂNDIA - COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO
MÉDICO LTDA, é apelado JOSÉ OSVALDO DE PAULA-ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte o recurso, e
na parte conhecida, deram parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1071312-20.2017.8.26.0100
Apelante (s):
Unimed Uberlândia - Cooperativa Regional de
Trabalho Médico Ltda.
Apelado (s):
José Osvaldo de Paula-ME
Comarca:
São Paulo - Foro Central - 15a Vara Cível
1a Instância:
1071312-20.2017.8.26.0100
Juiz (a):
Fernando Antonio Tasso
Voto no
24375
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Contrato coletivo.
Aplicabilidade do CDC. Reajuste anual por sinistralidade.
Ausência de elementos que justifiquem os reajustes
aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo
índice permitido pela ANS para os contratos individuais.
Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim o
índice aplicado em 2017, que está em desacordo com as
normas vigentes. Recurso parcialmente provido. Sentença
reformada nesse ponto. Preliminar afastada. Recurso
conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 266/268
e 279, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação movida por
José Osvaldo de Paula-ME em face de Unimed Uberlândia - Cooperativa
Regional de Trabalho Médico Ltda., para o fim de declarar a nulidade da
cláusula contratual relativa aos reajustes e do reajuste de 853,13%
imputado ao autor, bem como condenar a ré à adequação de sua
mensalidade ao valor anteriormente praticado, acrescido apenas dos
reajustes previstos na legislação de regência e nos regulamentos da ANS.
A ré pugna pela reforma da sentença pelas razões de
fls. 282/301.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 313/326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória na qual o autor,
estipulante de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, alega que
o reajuste da mensalidade por sinistralidade aplicado em 2017 (853,13%)
é abusivo. Pugna pela declaração de nulidade da cláusula, bem como
pela nulidade do índice aplicado.
Após o regular processamento do feito, com
declaração de aplicação dos efeitos da revelia à ré, sobreveio sentença de
procedência, contra a qual esta se insurge.
Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência
territorial arguida em razões de apelação.
Isso porque a questão precluiu com o não
oferecimento da contestação (fl. 265), que era o momento oportuno para
tal arguição (art. 64 do CPC).
Assim, “Em se tratando de incompetência relativa e é o
caso dos autos não ocorrendo a sua arguição em tempo e modo próprios, opera-
se a preclusão” (RSTJ 27/17). (Novo Código de Processo Civil; edição
especial/Theotonio Negrão São Paulo: Saraiva, 2017, art. 65:4a, p. 85).
Houve, portanto, prorrogação da competência, nos
termos do art. 65 do CPC.
Por sua vez, não conheço do apelo na parte que
discorre acerca da possibilidade de rescisão do contrato entabulado entre
as partes, tendo em vista que essa questão não é objeto da presente ação.
Na parte conhecida, porém, o recurso comporta
parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente, observo que os contratos envolvendo
planos de saúde são de trato sucessivo, renovando-se automaticamente,
pelo que sujeita suas condições às modificações posteriores introduzidas
por novas leis, sem que se possa alegar ofensa a ato jurídico perfeito.
O E. STJ tem decidido reiteradamente que:
“Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Seguro
de saúde - Contrato firmado antes da vigência da lei n. 9656/98 - Obrigação de
trato sucessivo - Possibilidade de se aferir, nas renovações, a abusividade de
cláusulas contratuais à luz do que dispõe a legislação consumerista -
Entendimento em harmonia com a jurisprudência deste tribunal - Material
essencial ao tratamento cirúrgico coberto pelo plano de saúde -Cobertura -
Precedentes - Recurso improvido” (3a Turma, AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.250.819
PR, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, j.
04/05/2010).
Este entendimento encontra-se sedimentado na
jurisprudência desta C. Corte, através da Súmula n. 100, a qual dispõe
que: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais.
Por outro lado, o fato de ser a contratante pessoa
jurídica não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que a mesma figura como estipulante em benefício de
seus associados.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Apelação no 1003810-11.2015.8.26.0011 - Plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
saúde coletivo. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C.
STJ), ainda que se trate a estipulante de empresa de
pequeno porte. Sócios e funcionários que figuram como
beneficiários do seguro, assumindo a posição de
destinatários finais dos serviços contratados. Possibilidade
de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio
sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do
CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'. Rescisão
unilateral imotivada. Abusividade manifesta. Incidência
do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98,
aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. A
denúncia vazia promovida inopinadamente pela operadora
de saúde não deve vincular o segurado. Parte
hipossuficiente que não pode ser surpreendida com a
abrupta ruptura da cobertura securitária. Cláusulas gerais
da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que
representam restrições à autonomia privada. Conduta da
operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do
negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual
no exercício abusivo do direito por força da desigualdade
material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-
fé com interesse próprio. Impostura evidenciada. Quebra
do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função
social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil).
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (7a
Câmara Direito Privado, rel. Des. RÔMOLO RUSSO,
j. 03/08/2016)
Pois
bem.
Para
recomposição
do
equilíbrio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
econômico-financeiro do contrato, aos contratos coletivos de plano de
saúde podem ser aplicados, cumulativamente, dois índices de reajustes,
além do reajuste por mudança de faixa etária: reajuste por aumento de
sinistralidade e reajuste financeiro anual. O primeiro tem relação com o
aumento das despesas em razão do aumento na utilização do plano pelo
grupo segurado; o segundo em razão da inflação do setor.
Contudo, para que os reajustes sejam válidos,
impõem-se a existência de cláusula contratual que preveja tais reajustes,
com os respectivos critérios de aplicação, de forma clara, expressa e
inteligível (em observância aos arts. 6°, III, e 54, § 4°, do CDC).
Conforme bem explicitado pelo E. Desembargador
GRAVA
BRAZIL,
no
julgamento
da
Apelação
no
1003055-
91.2014.8.26.0602: Nesta senda, em regra, não há ilegalidade ou abusividade
inerentes a aumento do prêmio e/ou reajuste praticado para recomposição do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, tendo em vista aumento dos custos
médico-hospitalares (função do reajuste financeiro anual) e/ou aumento da
sinistralidade do grupo segurado após determinado período, desde que calcados (i)
em cláusula contratual clara, expressa e inteligível (que preveja, ainda,
mecanismos de readequação do prêmio com o fim de refletir eventual diminuição
posterior do índice de sinistralidade que motivou o reajuste com fulcro neste
critério), ou (ii) em acordo expresso entre a operadora e a estipulante do contrato
coletivo, inclusive alterando o contrato original, desde que seja respeitado o
direito do consumidor à informação (art. 6°, III, do CDC). Nesta última hipótese,
tendo a estipulante poderes para celebrar o contrato coletivo e, até mesmo, para
distratar, tem ela, via de consequência, poderes para aditá-lo e/ou renegociar
valores e/ou índices de reajuste para preservar o equilíbrio econômico-financeiro
da avença e, consequentemente, garantir sua preservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, não há que se falar em nulidade se a
justificativa do percentual de reajuste proposto for fundamentada pela
operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pelo
contratante, sejam os aumentos decorrentes de sinistralidade ou qualquer
outra metodologia de apuração acordada entre as partes e firmada em
contrato.
Na presente hipótese, contudo, a ré não fez prova
dos critérios de aferição da alegada sinistralidade, o que impossibilitou a
verificação das condições de reajuste do prêmio previstos.
Ora, era dever da operadora elencar e comprovar
documentalmente os critérios para determinar a verificação da correção
dos reajustes aplicados.
Nesse sentido, julgados desta C. 8a Câmara:
Apelação no 1008990-66.2014.8.26.0100 - VOTO DO
RELATOR EMENTA
PLANO DE SAÚDE

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTES
C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES
Parcial
procedência
Contrato coletivo - Cláusula que prevê
aumento como decorrência da sinistralidade Aplicação
dos percentuais de 38,68% e 35,08% praticados nos anos
de 2012 e 2013, respectivamente- Abusividade Embora
exista previsão contratual para essa modalidade de
reajuste, o percentual praticado é abusivo e coloca os
consumidores (destinatários do plano e autores da ação)
em verdadeira situação de desvantagem- Percentuais de
reajuste, além de abusivos, em desacordo com as normas
da
ANS
(Resolução
Normativa
CONSU
63)
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afastamento do reajuste praticado pela ré (sinistralidade
que sequer restou demonstrada
documentalmente, a
evidência)
Precedentes (inclusive desta Câmara,
envolvendo contrato idêntico)
Correta, ainda, a
redução/desconto de 38,86% concedido quando da
mudança da operadora (conforme carta enviada pela corré
PHILIPS) a partir de 15/12/2011
Precedentes

Cláusula que prevê o reajuste em decorrência do aumento
da sinistralidade que, no entanto, não deve ser declarada
nula (mas sim os reajustes em comento, eis que não
comprovada a sinistralidade) - Sentença reformada

Recurso dos autores parcialmente provido, improvido o da
seguradora ré. (Relator(a): Salles Rossi; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de
registro: 12/04/2016)
Apelação no 1002472-11.2015.8.26.0008 - Apelação
cível. Ação de obrigação de fazer. Reajustes em decorrência
da sinistralidade. O prazo prescricional é o decenal do
artigo 205 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Ainda que exista a licitude da previsão de
cláusulas de reajustes com base na sinistralidade, com o
propósito de equilíbrio do contrato, existe necessidade de
demonstração da existência de desequilíbrio com a
onerosidade excessiva para um dos contratantes. A
cláusula 27.3 que prevê o reajuste por sinistralidade não é
nula. Entretanto, isso não basta ao reconhecimento da
validade dos reajustes questionados. A ré, em momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
algum, justifica com exatidão seus reajustes, apenas
fazendo afirmações genéricas, sem qualquer especificação
exata. Da leitura do referido contrato, não se pode extrair a
forma e os critérios de reajuste das parcelas, que dada a sua
generalidade não permite identificar com clareza e precisão
a maneira pela qual os valores efetivamente seriam
reajustados,
com
interpretação
mais
favorável
ao
consumidor (artigos 46 e 47, do CDC). É medida de rigor
a aplicação dos índices fixados pela Resolução da ANS ao
contrato, não obstante ser coletivo, mesmo porque não
demonstrados no caso concreto os critérios para aferição da
alegada sinistralidade. Quanto à devolução dos valores
pagos a maior, se vários aumentos foram praticados, e
contra estes não houve insurgência, aceitando o
beneficiário a cobrança e efetuando os pagamentos,
somente quanto ao último reajuste é que cabe restituição.
No caso, os aumentos dos anos de 2014 e 2015 são ilegais,
devendo haver a restituição simples do aumento referente
ao ano de 2015 somente, limitado ao percentual 5,66%,
considerado ilegal. Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Silvério da
Silva; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 05/08/2016; Data de
registro: 05/08/2016)
Apelação no 0223531-45.2011.8.26.0100 - PLANO DE
SAÚDE CONTRATO COLETIVO REAJUSTE DA
ORDEM DE 44% ATRIBUÍDO AO AUMENTO DE
SINISTRALIDADE NÃO HAVENDO ELEMENTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUE INDIQUEM QUE O REAJUSTE REALIZADO
REFLETE O MODO CORRETO DE SE BUSCAR O
REEQUILIBRIO
DO
CONTRATO,
DEVE
SER
APLICADO O ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS,
SOBRETUDO DIANTE DA COMPLEXIDADE DA
FÓRMULA
DE
CÁLCULO
PREVISTA
NO
CONTRATO

VIOLAÇÃO
DO
DEVER
DE
TRANSPARÊNCIA ÔNUS DA PROVA NÃO
CUMPRIDO (CPC, ART. 333, II) SENTENÇA
MANTIDA - ELEVAÇÃO DAS "ASTREINTES" EM
SEDE RECURSAL PARA O VALOR DE R$ 5.000,00,
ATÉ O MÁXIMO DE R$ 300.000,00, DIANTE DA
MANIFESTA
CONDUTA
REITERADA
DA
APELANTE
EM
DESCUMPRIR
A
ORDEM
JUDICIAL

RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(Relator(a):
Theodureto
Camargo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/05/2014; Data de registro: 13/05/2014)
Em razão da abusividade do reajuste ora discutido
(2017), o índice deve ser substituído, utilizando-se, por analogia, o índice
autorizado pela ANS para o reajuste financeiro anual dos contratos
individuais e familiares no respectivo período.
Não há, contudo, que se falar em aplicação única e
eterna dos índices adotados para os contratos individuais daqui para
frente. Não se anulou a cláusula que prevê os reajustes, mas sim o
percentual aplicado em desacordo com os requisitos expostos na
fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em resumo, reforma-se em parte a sentença a fim de
julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula de
reajuste.
Ante o exposto, meu voto conhece em parte o
recurso, e na parte conhecida, dá parcial provimento.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator